Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. ILEGIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREGENTE. DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. ESGOTAMENTO. COOPERATIVA. ART. 50 DO CC. DESVIO DE FINALIDADE. INDÍCIOS.
1. Possui legitimidade passiva a parte que constava como parte do quadro diretor da pessoa jurídica ao tempo da execução.
2. Em que pese pessoa jurídica ter personalidade distinta da de seus membros, permitindo que atue autonomamente, não pode esta ser utilizada pelos seus sócios para a prática de fraudes e abusos, desvirtuando-a dos fins vislumbrados pelo sistema jurídico quando de sua criação. Assim, constatado o mau uso da autonomia jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o magistrado está autorizado a desconsiderar, no caso concreto, a separação patrimonial existente entre a empresa e seus sócios, a fim de permitir que o patrimônio pessoal destes responda pelo adimplemento das obrigações formalmente assumidas pelo ente coletivo, é o que dispõe o art. 50 do Código Civil.
3. Infrutíferas as tentativas de satisfação do crédito atrelada a indícios de desvio de finalidade por ações dos sócios, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.